Tribunal: TJMT
Processo: 1001635-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No 1001635-21.2020.8.11.0000
Vistos etc.
A Diretora do Departamento certificou no ID 70329475 que, apesar de a Autora Panjapi Comércio Agropecuário ter efetuado o depósito judicial no valor de R$ 4.643,33 (quatro mil, seiscentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos) referente aos 5% do valor da causa (art. 968, II, CPC), não havia recolhido corretamente as custas judiciais e a taxa judiciária, a Guia no 69578 está vinculada aos autos originários.
Logo em seguida, a Autora reconheceu o equívoco no preenchimento das custas da distribuição.
De conseguinte, emitiu a Guia no 70380 com a seguinte discriminação: “Distribuição – Outros – Segunda Instância – no Único da Guia 70380.999.02.2021-0”, no valor de R$ 1.857,32 (um mil oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos). Referida guia consta no campo “Dados do Processo” o número único desta Rescisória, Classe Processual 47 (Ação Rescisória) – Gabinete desta Relatora – e foi paga em 10/02/2021.
Ocorre que a Diretora do Departamento certificou que o preenchimento da Guia de Custas continua equivocado, pois a discriminação correta é: “Ação Rescisória – Segunda Instância” (ID 75666004). Isto é, esta demanda continua pendente de pagamento das custas iniciais, tendo sido advertido que a Autora poderá requerer o reembolso do valor recolhido equivocadamente (Guia no 70380) diretamente à Presidente deste TJMT.
Diante do certificado pela Diretora, a Autora compareceu nos autos eletrônicos pugnando pelo aceite da Guia no 70380, máxime porque, ao simular nova emissão do expediente com a discriminação “Ação Rescisória – Segunda Instância”, o valor é idêntico àquele já pago (R$ 1.857,32).
Eis o que merece registro. Decido.
Sem embargo ao pedido da Autora, o preenchimento da guia para o recolhimento das custas e da taxa judiciária deve ser feito exatamente como regulamentado pelo setor responsável deste Tribunal de Justiça.
Com efeito, o serviço de emissão de guia foi remodelado em 2019, tornando-o mais célere, acessível e eficaz, com algumas novidades tecnológicas, inclusive com a possibilidade de simulação antes de gerar o documento.
Em 1o/06/2020 foi publicado no endereço eletrônico deste Sodalício - http://www.tjmt.jus.br/noticias/59511#.YDUbhOhKjIU – como se deve preencher a guia de forma correta: escolhida a opção “Emitir Guia”, é preciso selecionar um dos serviços constantes da lista existente e, somente no caso de não existir o nome correspondente pré-cadastrado, o usuário deve escolher a opção “Distribuição – Outros”. Esta é a primeira etapa do procedimento.
No segundo passo, o usuário deverá preencher o campo “Ação”, atribuindo o mesmo nome que consta da petição inicial. Na terceira etapa, escolhe-se a comarca competente para o processamento e, logo após, preenche-se os campos “Autor” e “Réu”, com a indicação do número do CPF ou CNPJ do pagante. A penúltima etapa diz respeito à informação do valor da causa.
Por fim, o sistema informará o valor das receitas que são cobradas a título de custas judicias e taxa judiciária (se houver).
No caso desta demanda, o ilustre causídico que patrocina a Autora cometeu o equívoco logo na primeira etapa, pois o serviço: “Ação Rescisória – Segunda Instância” está pré-cadastrado, o que significa que não poderia eleger o serviço “Distribuição – Outros – Segunda Instância”, pois isso causa inconsistências no controle do Setor Financeiro e de vinculação do numerário ao feito.
Dito isso, concedo ao Autor o prazo de 05 (cinco) dias para recolher as custas iniciais de forma correta, sob pena de cancelamento da distribuição.
Ressalvo que o reembolso do valor atinente à Guia 70380 deve ser solicitado à Presidente deste Sodalício.
Cumprida a deliberação, considerando que a Ré Metalúrgica América Ltda., representada pela Defensoria Pública do Estado De Mato Grosso como Curadora Especial, apresentou contestação no ID 76510986, intime-se a Autora para apresentar impugnação no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora